Tribunal: TJSP
Processo: 2249408-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2249408-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
impetrante BRUNA DA SILVA GAMA e Paciente BENEDITO ALVES DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2249408-44.2020.8.26.0000 - Comarca de Jundiaí
2/6
Habeas Corpus no 2249408-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Bruna da Silva Gama
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Jundiaí - SP
Paciente: Benedito Alves de Castro
Voto no 14.943
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE E
GUARDA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos
para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica
suficientemente a custódia preventiva - Constrangimento ilegal
não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Bruna da Silva Gama, em favor de Benedito Alves de Castro, apontando como
autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Jundiaí - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, apesar de ausentes os
requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Explica que o paciente, que é idoso, foi acusado da suposta
prática do delito de tráfico de drogas; contudo, é primário e de bons
antecedentes, além de ser possuidor de residência fixa e ocupação lícita no
distrito da culpa.
Ressalta, nesse passo, que não se mostra necessária a
prisão para o fim de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução
penal e a aplicação da lei penal, apenas com base em suposições.
Acrescenta que, no caso em tela, inexistem nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2249408-44.2020.8.26.0000 - Comarca de Jundiaí
3/6
quaisquer elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade,
voltará a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a aplicação
da lei penal, daí a desproporcionalidade da sua manutenção no cárcere.
Considera que não se pode admitir, pois, a imposição de
prisão cautelar como pena antecipada, o que importaria em verdadeira subversão
do processo penal constitucional, que está estruturado sob um viés garantista e,
principalmente, no pilar da presunção de inocência, que só admite a imposição da
prisão como sanção, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).
Indica, por fim, que em relação à pandemia mundial, verifica-
se uma gravíssima crise no sistema de saúde, e manter o paciente preso,
considerando que ele é pessoa idosa, com vários problemas de saúde,
trabalhadora e de boa índole, na desumana penitenciária, é assinar
antecipadamente o atestado de óbito, além de permitir a criação de focos
incontroláveis da doença, que fatalmente alcançará os funcionários dos presídios
e do sistema judiciário criminal, além dos familiares dos presos.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com expedição de
alvará de soltura em seu favor ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão
por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 69/71), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 75/83).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2249408-44.2020.8.26.0000 - Comarca de Jundiaí
4/6
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos de origem, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 34, caput, ambos da Lei no
11.343/06, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, em concurso material, porque,
no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 07 horas, na Rua Doutor Jelson
Caires Lopes no 234, no Bairro Novo Horizonte, na cidade e Comarca de
Jundiaí/SP, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 04 (quatro) "tijolos"
com 3.932,3 gramas de cocaína, além de outras 09 (nove) porções também de
cocaína, pesando 967,2 gramas, tratando-se de droga ilícita que causa
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local,
o paciente possuía e guardava instrumentos destinados à preparação de drogas,
consistentes em uma balança de precisão e um caderno com anotações.
Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e
local, o paciente possuía, no interior de sua residência ou em dependências
desta, 13 (treze) munições de arma de fogo de calibre 0.38 e 02 (duas) munições
de arma de fogo de calibre .380, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (fls. 15/17).
Trata-se de delitos graves, um deles hediondo por
equiparação, que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de sorte que,
por aqui, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado na decisão de primeiro
grau digitalizada a fls. 10/12, principalmente se considerado, como já apontado
no despacho liminar, que, apesar de primário (fl. 53), foi detido na posse de
elevada quantidade de droga (04 "tijolos" pesando 3.932,3 gramas de cocaína em
pó, além de outras 09 porções da mesma droga, pesando 967,2 gramas),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2249408-44.2020.8.26.0000 - Comarca de Jundiaí
5/6
denotando-se a finalidade mercantil do entorpecente apreendido e a gravidade
concreta do delito.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pela impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Ademais, primariedade, residência fixa ou ocupação lícita,
mesmo que comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação
da prisão, já que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crimes
graves praticados pelo agente um deles equiparado a hediondo (cf. artigo 2o da
Lei no 8.072/90) -, são fundamentados na garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração
criminosa e assegurar a boa prova criminal.
Não há falar-se aqui, igualmente, em aplicação de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2249408-44.2020.8.26.0000 - Comarca de Jundiaí
6/6
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias dos fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Por fim, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos
originários, constatou-se que a necessidade de manutenção da custódia cautelar
do paciente também foi reavaliada recentemente, em 30/11/2020, pelo Juiz da 1a
Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP, que entendeu ainda presentes os
pressupostos da custódia cautelar, ratificando a decisão aqui combatida (cf. fls.
285/286 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator